Tribunal: TJBA
Processo: 8028425-12.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028425-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OTILIA LIMA DIAS

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Servidor público estadual inativo. Professor. Piso salarial nacional do magistério. Preliminares rejeitadas. Aposentadoria anterior à EC 41/2003. Direito à paridade constitucional. Lei Federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 4.167/DF. Subsídio inferior ao piso nacional. VPNI não computável para fins de verificação do piso. Implementação independente de lei local. Direito líquido e certo evidenciado. Segurança concedida para determinar a implantação do piso salarial nacional atualizado no subsídio/vencimento básico do impetrante, nos termos da Lei 11.738/2008, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias, a partir da data da impetração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8028425-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
OTILIA LIMA DIAS
;
e impetrados
,
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA